Tribunal: TJMT
Processo: 1004105-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004105-20.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOAO PEDRO BALESTRERI - CPF: 042.020.291-94 (ADVOGADO), JOAO BATISTA GONCALVES TRINDADE - CPF: 531.991.541-15 (PACIENTE), Douto Juiz da 1a Vara Criminal de Sorriso (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JOAO PEDRO BALESTRERI - CPF: 042.020.291-94 (IMPETRANTE), ELIVAM CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 043.758.172-16 (VÍTIMA), JOSE RINALDO LEONEL DA SILVA - CPF: 055.136.554-46 (VÍTIMA), MAX MATEUS FELIX BRITO - CPF: 059.180.711-48 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO CONCEICAO SANTOS - CPF: 606.123.503-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – PRISÃO DOMICILIAR – ART. 318, II, DO CPP –
NÃO COMPROVADA A EXTREMA DEBILIDADE DO PACIENTE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, TAMPOUCO A IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO OU FISIOTERAPÊUTICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, porquanto a negativa de concessão da prisão domiciliar está amparada no entendimento no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, uma vez que não se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e impossibilitado de receber tratamento no estabelecimento prisional.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
João Batista Gonçalves Trindade
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi denunciado, em tese, pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2o, II, III e IV
(
Homicídio Qualificado – Motivo Fútil; Meio Cruel e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
)
e art. 121, §2o, II, III e IV, C/C art. 14. II,
(Tentativa de Homicídio Qualificado-
Motivo Fútil; Meio Cruel e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima)
c/c art. 70 (concurso formal),
caput
, c/c art. 73 (erro de execução),
caput
, segunda parte, c/c art. 29 (concurso de pessoas),
caput,
do Código Penal, na data do dia 11/07/2021.

No dia
19/07/2021
, o acusado foi preso preventivamente junto com os coacusados Leonardo Conceição Santos e Max Mateus Felix Brito.

Alega que o beneficiário possui uma doença grave (hérnia discais lombares), causando-lhe grande sofrimento e diversas limitações para se movimentar e fazer suas atividades diárias, podendo ser constatado através do laudo médico orientando a realização rotineira de fisioterapia, em caso de piora e, além de ser acompanhado por médico especialista e, consequentemente a realização de um possível procedimento cirúrgico.

Declara
que a unidade prisional não tem estrutura e nem fisioterapia para o tratamento do paciente, razão pela qual está se agravando o seu estado clínico. Portanto, fazendo jus a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP).

Sustenta que o pedido para concessão da prisão domiciliar foi formulado perante a autoridade judiciária, no qual foi indeferido (Id. 103439450).

Por tais razões, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
João Batista Gonçalves Trindade
, determinando a substituição da prisão preventiva em domiciliar (art. 318, II, do CPP), mediante monitoramento eletrônico, se necessário; no mérito, a ratificação da ordem. (Id. 160127179)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
160682686
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
161541748)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dra. Rosana Marra
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, consoante ementa que segue (Id. 164534656):

Sumário:
Habeas corpus. Homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. Crimes praticados em concurso formal e em concurso de agentes. Defesa requer a concessão do benefício da prisão domiciliar, argumentando que o paciente foi acometido por doença grave e necessita do tratamento adequado extramuros. NÃO ACOLHIMENTO. Embora constatado que o paciente necessite de tratamento médico, não foram acostadas provas conclusivas referentes à eventual imprescindibilidade da prisão domiciliar para tratamento da saúde. Adotadas todas as medidas cabíveis para a conservação da saúde e bem-estar do custodiado. Paciente acometido de hérnia de disco. Disponibilizado acompanhamento contínuo com fisioterapeuta em consonância com o laudo médico acostado aos autos. Ausência de constrangimento ilegal.
Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
João Batista Gonçalves Trindade
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária do
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
, aqui apontando como coator.

Busca-se, no presente
writ
, a substituição da prisão preventiva por domiciliar. Por oportuno, segue a transcrição da decisão do juízo
a quo
que decretou a prisão preventiva,
in verbis
:

“[...] DOS PEDIDOS DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

1)

Em relação ao representado João Batista Gonçalves Trindade.

Em um primeiro prisma de abordagem, do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido na relação processual — em um juízo de convicção de natureza provisória e precária — é possível antever que existe demonstração satisfatória da existência das infrações penais de tentativa de homicídio qualificado e homicídio qualificado, além de indícios suficientes de que o indiciado João Batista Trindade foi autor dos disparos, crime praticado e/ou consumado em razão do auxílio das pessoas de Max Mateus Felix Brito e Leonardo Conceição Santos. E, tais constatações podem ser obtidas, sobretudo a partir do teor dos depoimentos externados por parte das testemunhas Franklin Nelson Enrique Arcia Rojas, João Maria Martins Dutra, Renan de Almeida, Priscila da Silva Cezário, Lovane Machado, Lindomar Gomes Silva, Edmilson Oliveira Santos e Beatriz Alves da Cruz e da vítima Elivam Carvalho de Oliveira, que, a par de detalhar as condições e dinâmica em que os fatos se aperfeiçoaram, ofertam ainda elementos e convicção suficientes no sentido de apontar os indiciados como sendo os autores das infrações penais.

Com efeito, conforme apurado pelas investigações e diligências até então realizadas, João realizou a conduta após simples discussão, tendo efetuado os dois primeiros disparos enquanto a vítima se encontra em vias de fato com o corréu Leonardo, disparando pela terceira vez quando ela já estava caída ao solo, atingindo-a nas costas.

Sendo importante destacar que estes disparos foram realizados em local onde havia várias pessoas, em meio a tumulto, tendo um deles atingido um funcionário do estabelecimento que estava tentando separar a briga.

A vítima José conseguiu sair do tumulto, se dirigindo à saída, momento em que foi surpreendida com um golpe (“voadora”) do corréu Max, possibilitando Leonardo e João a alcançarem, momento em que ela foi pressionada contra a parede e foram efetuados mais dois disparos de arma de fogo, vindo a óbito.

Estas circunstâncias, principalmente se enfocar o quadro sob o ponto de vista da cronologia dos eventos que permearam a dinâmica da ação criminosa, pende por atestar e deixa entrever a gravidade concreta do evento criminoso, apta a demonstrar a periculosidade do indiciado João à sociedade, que por simples desentendimento, sacou arma de fogo em local com considerável quantidade de pessoas e disparou, atingindo não só seu alvo como um funcionário do estabelecimento que estava tentando separar a briga que ocorria. Não satisfeito, ainda perseguiu a vítima, que buscava sair do local, e disparou mais duas vezes contra ela, consumando seu ímpeto homicida, circunstâncias que se consolidam como fatores hábeis a inserir em situação de risco à ordem pública.

Estas circunstâncias, principalmente se enfocar o quadro sob o ponto de vista da cronologia dos eventos que permearam a dinâmica da ação criminosa, pende por atestar e deixa entrever a gravidade concreta do evento criminoso, apta a demonstrar a periculosidade do indiciado à sociedade.

[...]

Cumpre verificar o novo artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal (modificado pela Lei 12.403/2011), necessário para a decretação da prisão preventiva. No presente caso, inconteste seu preenchimento, haja vista o crime, em questão, conter a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.

O réu foi indiciado por fatos graves, cometidos de forma brutal, e que abalaram a comunidade local, estampando-se a necessidade da decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Importante destacar a ousadia, a periculosidade e o descaso do representado com a vida humana, vez que o motivo do crime, é aparentemente uma simples discussão, efetuando vários disparos de arma de fogo em local com grande número de pessoas, atingindo terceiro, tendo o agente perseguido a vítima até consumar seu ímpeto.

Assim, revela-se a segregação antecipada como meio de assegurar não só a tranquilidade social, mas a ordem pública e a instrução processual, sendo que o crime em tese praticado pelo indiciado é dos que causam maior repulsa na sociedade.

O periculum in mora, como pressuposto elementar da prisão preventiva, está evidenciado, considerando a informações produzidas nos autos.

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

[...]

De suma importância realçar, igualmente, que a inequívoca indispensabilidade da prisão reside nos seguintes pontos, a seguir delineados: a) na necessidade de não se interpor solução de continuidade nas investigações, sob pena de comprometer-se a coleta dos dados até então apurados e tornar sem efeito os trabalhos efetivados; b) para preservar a coleta da prova e garantir a integridade das testemunhas, da vítima, e, ao mesmo tempo, preservar a idoneidade da instrução processual; c) e para a garantia da ordem pública.

[...]

Por conseguinte, da forma que se apresenta a situação, por estar presentes a probabilidade de que o indiciado tenha cometido os delitos de homicídio consumado e tentado, e o fundado receio de prejuízo em face da demora da prestação jurisdicional -— assim compreendido pelo fato de que a sua liberdade poderia catalisar séria ameaça ao regular desenvolvimento das investigações — (‘periculum libertatis’), considero que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a decretação da prisão preventiva do indiciado.

Afigura-se necessário assinalar, neste ponto, por relevante, que, segundo torrencial entendimento jurisprudencial existente a respeito da temática ‘sub judice’, a circunstância de o réu ser primário, manter residência fixa e atividade laboral regular, só por si, não tem o condão de acarretar na revogação da prisão preventiva, máxime quando se mostra como sendo medida necessária, tendente a salvaguardar a ordem pública.

[...]

DISPOSITIVO.

Em obediência ao disciplinado no art. 282, §3o do Código de Processo Penal, destaco a existência de indícios veementes que o representado ao ter ciência das informações produzidas irá se evadir buscando frustrar a aplicação da lei penal, fato que estampa a impossibilidade de sua intimação da presente representação, sendo que caso fosse possível, in casu, a medida não teria margem razoável de êxito.

Posto isso, e pelos mesmos fundamentos já expostos acima, em consonância com parecer ministerial:

a)

DECRETO a prisão preventiva em desfavor do indiciado JOÃO BATISTA GONÇALVES TRINDADE, brasileiro, convivente, natural de GONÇALVES DIAS/MA, nascido em 04/11/1973, filho de RAIMUNDO PEREIRA TRINDADE e MARIA DO CARMO GONÇALVES TRINDADE, portador do RG 821988 SSP e inscrito no CPF no 531.991.541-15. [...] (Id. 160127184)

Busca-se na presente impetração a substituição da prisão preventiva por domiciliar em decorrência de sua patologia (hérnia discal lombares), alegando que a unidade prisional não possui tratamento adequado ao seu caso, inclusive, não fornecendo fisioterapia.

Alega que o segregado vem se queixando de dores, causando-lhe grande sofrimento e diversas limitações para se movimentar, bem como na realização de suas atividades diárias, consequentemente, passível de cirurgia.

É necessário esclarecer que a possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico, deve ser aferida a partir de análise individualizada da situação de cada preso.

No laudo médico consta que:

“no momento o reeducando se encontra na ALA renascer, com alívio referido parcial da dor, fazendo uso das medicações prescritas. Informamos que a unidade penal não dispõe de fisioterapia na unidade, de modo que havendo necessidade de rotina de tratamento fisioterápico descrito no relatório médico, seria necessário agendamento externo (público ou privado)” (Id. 103439458)

No caso em apreço, apesar de tais documentos médicos consignarem o diagnóstico do Paciente, nenhum deles atesta expressamente a
extrema debilidade do Paciente por motivo da doença grave

de forma a impedir sua permanência em estabelecimento prisional.

Além disso, o pedido de prisão domiciliar foi formulado perante autoridade judiciária, proferindo a decisão nos seguintes termos:
“
Considerando
o Laudo Médico constante do id. 103439458, informando que o acusado deve realizar acompanhamento com fisioterapia com acompanhamento para avaliação, bem como deve evitar realizar flexão do tronco e/ou pegar peso, apresentando incapacidade parcial para realizar atividades que exijem esforços físicos,

DETERMINO que a Direção do CRS seja oficiada com cópia do laudo, bem como para que continue com os acompanhamentos do detido na fisioterapia e faça acompanhamento periódico de avaliação, inclusive mantendo-o em repouso. Ante o exposto, fica mantida a prisão preventiva do acuado pelos próprios fundamentos. No mais, considerando a certidão de trânsito em julgado, id. 103308982, intimem-se as partes para suprir a redação do artigo 422 do CPP.” (Id. 103853705)

Após o indeferimento da liminar, a Autoridade Judiciária solicitou informações para Unidade Prisional sobre a situação atual da saúde do paciente. Vejamos:

“ Conforme solicitado, informamos o presente relatório de saúde do reeducando João Batista Gonçalves Trindade, filho de Maria do Carmo Gonçalves Trindade, nascido aos 04/11/1973, CPF: 531.991.541-15, que deu entrada ao CRS no dia 18/10/2021.

Reeducando deu entrada ao Centro de Ressocialização de Sorriso já com relato de episódios frequentes de dor na coluna por alterações crônicas. Ex-tabagista, não apresenta e/ou relatou outras comorbidades.

A partir de março de 2022 iniciou episódios frequentes queixas de crises de dor na coluna, tendo sido atendido na própria Unidade Penal na maior parte das vezes, mas também na UPA e ainda em atendimento particular especializado.

Recebemos na Unidade Penal no dia 12/12/2022 a solicitação descritiva de fisioterapia. Não havendo profissional da fisioterapia nesta Unidade Penal, foi solicitada transcrição da solicitação para pleitear as mesmas através da rede de Apoio no SUS no Município de Sorriso. Após, reeducando passou por atendimento de triagem no Centro de Reabilitação Renascer deste município de Sorriso, em dezembro de 2022, tendo sido classificado como caso com prioridade. 2. Não houve surgimento de vaga para encaminhamento à realização das fisioterapias até o momento, mantendo aguardo na fila de espera na sua prioridade conforme rotina do serviço de saúde de reabilitação.

Em relação às medicações, reeducando recebeu as medicações prescritas, tendo posse consigo das mesmas, bem como tem sido fornecida na medida da necessidade. Faz uso de medicações tramadol e pregabalina.

No momento o reeducando se encontra na ALA Renascer, apresentando momentos intermitentes de melhora da dor, fazendo uso das medicações prescritas. [...]” (Id. 161561676)

Denota-se que a Magistrada tem tomado as providências necessárias para resguardar o direito à saúde do custodiado, impondo a realização de acompanhamento do paciente por fisioterapeuta, procedendo-se a sua avaliação periodicamente e orientando repouso.

À propósito:

“[...] Inviável a substituição da prisão preventiva por domiciliar, pois não comprovada a impossibilidade do paciente se submeter ao tratamento médico necessário dentro do sistema prisional, bem como porque a autoridade apontada como coatora tem tomado as providências necessárias para resguardar o direito à saúde do aprisionado.

(N.U 1000970-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023)

“[...] Não há nos autos comprovação de que o paciente esteja acometido de doença grave, que necessite de cuidados que a unidade prisional não possa oferecer, ou que sua permanência na unidade implique em risco a sua saúde. (N.U 1026434-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)”

“[...]Inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, porquanto a negativa de concessão da prisão domiciliar está amparada no entendimento no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o paciente deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso, porquanto inexiste prova pré-constituída que evidencia a presença dos mencionados requisitos. [...](N.U 1019265-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)”

“[...] 2. Na hipótese de a encarcerada estar acometida de doença grave, tal situação deve restar induvidosamente comprovada nos autos, além da condição extremamente debilitada de sua saúde em razão da aludida enfermidade e a impossibilidade de o sistema carcerário lhe garantir o atendimento médico necessário, o que não ocorre in casu, a impedir que seja beneficiada com a prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. II, do CPP. [...] (N.U 1024245-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 04/02/2021)”

Portanto,
in casu
, não é possível aferir com elementos de convicção que mantendo o paciente segregado, possa acarretar o agravamento do estado de sua saúde, ou pela impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional para reconhecer-se a real necessidade do deferimento da concessão da prisão domiciliar, não se amoldando aos requisitos previstos no art. 318, II, do CPP.

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: [...] II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; [...]”

Nesse contexto, conforme os documentos que me são acessíveis, não visualizam nenhuma teratologia ou ilegalidade a ser aqui superada.

Por todo o exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
João Batista Gonçalves Trindade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023